Tribunal: TJDFT
Processo: 0728535-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728535-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SOARES BARREIRO JUNIOR FESTAS E EVENTOS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Nada a prover quanto à suposta ausência de intimação do patrono do Agravante, pois os documentos de IDs 61834801 e 61838066 comprovam a correção da notificação. Por fim, defiro parcialmente o pedido de dilação de prazo formulado pelo Agravante Jose Soares Barreiro Junior Festas e Eventos Ltda (ID 61829590) e concedo-lhe mais 10 (dez) dias para apresentar documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência alegada. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator